Tribunal: TJES
Processo: 5006816-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006816-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUDSON MERLO SOUTO e outros

AGRAVADO: ACTA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no curso da liquidação de sentença, concedeu tutela de urgência determinando a reintegração de posse do imóvel ocupado pelos agravantes, com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação, sob pena de desocupação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão da tutela de urgência para reintegração de posse, no âmbito da liquidação de sentença, violou a coisa julgada material, ao antecipar a execução da sentença antes do depósito judicial do saldo credor devido aos agravantes, conforme estipulado no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão não modifica o mérito da sentença transitada em julgado, mas visa assegurar a efetividade do processo, diante do risco iminente de alienação do imóvel em razão das dívidas acumuladas pelos agravantes, configurando-se o perigo de dano.

A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito da agravada à reintegração de posse e do risco de prejuízo irreparável, em razão do inadimplemento das obrigações pelos agravantes.

O prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel, fixado pelo juízo de primeiro grau, é razoável, pois se trata de medida de urgência destinada a mitigar o risco iminente de perda do bem, ajustando-se à natureza da tutela provisória concedida.

A alegação de que a decisão contraria a coisa julgada é infundada, pois o juízo não alterou o conteúdo da sentença, mas adotou medida cautelar de urgência para garantir o cumprimento da decisão judicial em face de novos fatos supervenientes.

A má-fé atribuída aos agravantes, com base em sua conduta de locação do imóvel a terceiros, é plausível e reforça a necessidade da medida urgente para evitar a procrastinação do processo e a perpetuação do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência no curso da liquidação de sentença não viola a coisa julgada, desde que não altere o mérito da decisão, mas busque garantir o cumprimento da sentença diante de risco iminente de prejuízo irreparável.

A fixação de prazo exíguo para desocupação do imóvel, em sede de tutela de urgência, é válida, considerando a natureza da medida e a urgência do caso.

A má-fé dos agravantes, comprovada por elementos nos autos, justifica a adoção de medida cautelar para preservar o direito da parte agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Nenhuma jurisprudência relevante citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006816-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUDSON MERLO SOUTO, ANA PAULA BORGES BARRETO

AGRAVADO: ACTA ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS CUNHA MENDONCA - ES18183-A

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento,
com pedido de
atribuição de efeito
suspensivo
,
i
nterposto p
or

HUDSON MERLO SOUTO
e
ANA PAULA BORGES BARRETO
contra a r. decisão de evento ID. n.º 38890795 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha
,
Comarca da Capital, que, em sede de liquidação de sentença proferida no processo n.º 0002275-71.2007.8.08.0035, deferiu a tutela de urgência pleiteada por
ACTA ENGENHARIA LTDA
, reintegrando-a na posse do imóvel então ocupado pelos agravantes no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória.

Em suas
razões recursais (ID. 8472746),
o
s
agravante
s
alega
m
, em síntese, que:

(I)

a decisão viola a coisa julgada material, pois a sentença determinou que, em havendo saldo em favor dos agravantes, a reintegração de posse ficaria condicionada ao depósito do valor em juízo pela agravada;
(II)
“
há
controvérsia que deve ser resolvida, homologando o cálculo de uma das partes e dando fim à fase de liquidação de sentença para, somente depois, decidir sobre a expedição do mandado de reintegração de posse, em observância à sentença, o que ainda se aguarda nos autos principais”;
(III)
“os cálculos da Agravada estão em desconformidade com a próprio v. acórdão, proferido por esta E. Câmara no bojo do Agravo de Instrumento nº 5002304-19.2022.8.08.0000 e transitado em julgado no dia 07 de fevereiro de 2023, na medida em que aplicou correção monetária e juros de mora a partir da data da sentença”;
(IV)
há também violação à coisa julgada material em função de ter sido conferido o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação, ao passo em que a sentença previu o lapso de 30 (trinta) dias;
(V)

não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Decisão deste Relator (ID.
N.º

8672732
) indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão. Argumenta que a medida de urgência se justifica pelo risco iminente de perdimento do bem, em razão de dívidas exorbitantes de cotas condominiais e IPTU acumuladas pelos agravantes, os quais, em ato de má-fé, teriam locado o imóvel a terceiros, buscando procrastinar o feito e locupletar-se ilicitamente

É o relatório
. Passo a decidir.

O
recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Na origem, cuida-se de
p
rocedimento de liquidação da sentença proferida nos autos do processo n.º
0002275-71.2007.8.08.0035,
movido pela agravada em desfavor dos agravantes, transitada em julgado em 2018, cuja parte dispositiva restou assim definida:

“
Diante do exposto, acolho o pedido autoral, julgando o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, para declarar rescindido a promessa de compra e venda entre as partes, devendo, consequentemente, a parte ré restituir o imóvel (apartamento 201) objeto do contrato à parte autora, bem como, esta, restituir o valor pago por aquela,
com a compensação que se segue.

Condeno ainda a parte ré a pagar a parte autora aluguel mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), relativo ao período de janeiro/2007 (fl. 70) até a data da efetiva desocupação do imóvel pelo réu, sendo que na data desta sentença, essa aluguel importa R$ 57.820,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos e vinte reais).

Havendo relação de débito e crédito entre as partes, acolho o pedido da autora para que seja compensado, do valor a ser restituído à parte ré, as verbas relativas ao IPTU, energia elétrica, taxas condominiais, que serão apuradas em liquidação de sentença, bem como o valor do aluguel devido, este último calculado até a efetiva desocupação.

Indefiro, no entanto, o pedido autoral para que seja compensado valor de 3,6% da venda e corretagem.

Quando do cumprimento da sentença,
em havendo saldo credor em favor da parte ré, deverá a parte autora comprovar o depósito judicial desse crédito, par
a
que, só após, venha a ser expedido mandado de reintegração de posse
, o qual deve observar os
seguintes termos: deverá ser intimada qualquer um dos requeridos (e se for criada dificuldade para impedir a intimação, o que deverá ser certificado, quem se encontre no apartamento ou funcionário do condomínio) para que deixem, voluntariamente o imóvel em um prazo de 30 (trinta) dias. Expirado esse prazo sem a desocupação, deverá haver reintegração compulsória da parte autora, adotando-se as providências necessárias para desocupação do imóvel, inclusive com a utilização de força policial, se isso se fizer necessário. O respectivo mandado somente deverá ser devolvido pelo Oficial de Justiça depois da reintegração, voluntária ou compulsória”.

A a
gravada, na condição de
l
iquidante, apresentou os seus cálculos às fls. 956/961, tendo apurado a existência de saldo credor em favor d
os a
gravantes, na ordem de R$ 65.112,29 (sessenta e cinco mil, cento e doze reais e vinte e nove centavos), procedendo o depósito judicial da referida quantia em 16/07/2018.

Os agravantes impugnaram os cálculos apresentados pela liquidante
sustentando que o termo inicial da mora seria a data da notificação da rescisão do contrato e requerendo a compensação de valores utilizados para pagamento de taxas extraordinárias.
Nesse sentido,
os
agravantes apuraram que possuiriam um crédito de R$ 1.093.643.19 (um milhão e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e dezenove centavos
).

Após remessa dos autos à Contadoria do juízo em duas oportunidades, o d. juízo de primeiro grau proferiu
a decisão de fls. 1.145/1.146-v., na qual determinou que os juros de mora e a correção monetária fossem contados desde a citação, bem como reconheceu a possibilidade de compensação de valores concernentes a taxas de condomínio extraordinárias.

Contra a referida decisão, a liquidante/agravada interpôs agravo de instrumento (n.º
5002304-19.2022.8.08.0000
), o qual restara provido para determinar que a incidência dos juros moratórios se desse a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

A
diante, a agravada apresentou novos cálculos, indicando que seria credora da importância de
R$ 248.292,23 (duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos)
e formulou pedido de tutela de urgência, a fim de que os agravantes fossem compelidos a desocupar o imóvel objeto do processo.

O pleito de tutela provisória formulado pela agravada foi deferido pelo juízo de primeiro grau, que se convenceu da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, consignando que “a dívida gerada se encontra em crescimento podendo vir a ultrapassar o valor de avaliação do imóvel, prejudicando de forma grave a parte autora que não pode usufruir do imóvel”.

Feitos esses esclarecimentos introdutórios, verifica-se que a controvérsia central reside em definir se a determinação judicial de reintegração de posse, em caráter de tutela de urgência e no curso da fase de liquidação, ofende a autoridade da coisa julgada, que estabeleceu um rito específico para o cumprimento definitivo da sentença.

Os agravantes se apegam à literalidade do dispositivo sentencial, que condicionou a expedição do mandado de reintegração de posse à prévia apuração e depósito de eventual saldo credor em seu favor. De fato, a fidelidade ao título executivo judicial é princípio basilar do nosso ordenamento processual, conforme disposto no art. 509, § 4º, do CPC, que veda a rediscussão da lide ou a modificação da sentença em fase de liquidação.

Contudo, a r. decisão agravada não modificou o mérito do julgado e tampouco promoveu o "cumprimento definitivo" da sentença. O que o juízo de primeira instância fez, de forma acertada, foi conceder uma tutela provisória de urgência, de natureza incidental, com o fito de resguardar o resultado útil do processo, ameaçado por fatos novos e graves, não existentes à época da prolação da sentença.

O art. 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos se encontram cabalmente demonstrados nos autos de origem.

A probabilidade do direito da agravada à reintegração de posse é inconteste, pois já foi declarada por sentença transitada em julgado há mais de seis anos. O direito material da empresa em reaver seu imóvel já está consolidado; a discussão remanescente é meramente patrimonial e procedimental.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto e agudo. Conforme demonstrado pela agravada, os agravantes, enquanto ocupam o imóvel por longos anos, deixaram de arcar com suas obrigações
propter rem
, acumulando uma dívida vultosa e crescente de cotas condominiais e tributos. Tal inadimplemento, inclusive, já resultou no ajuizamento de uma ação de execução pelo condomínio, o que acarreta um risco concreto e iminente de que o próprio imóvel seja penhorado e alienado para a quitação de débitos gerados pelos próprios agravantes, frustrando por completo a efetividade da tutela jurisdicional concedida à agravada.

Além disso, a alegação de má-fé por parte dos agravantes ganha contornos de verossimilhança com a certidão do Oficial de Justiça, que informa que os requeridos não mais residem no local, tendo-o locado a terceiros. Tal conduta, se confirmada, revela o intuito de procrastinar a solução da lide, auferindo renda com o bem sem, contudo, arcar com seus custos, enquanto a dívida com a agravada e com terceiros aumenta exponencialmente. A situação é agravada pelo fato de que o valor do aluguel fixado na sentença, de R$ 600,00 mensais, é reconhecidamente módico e defasado para um imóvel localizado em área nobre de Vila Velha/ES.

Nesse cenário, a manutenção dos agravantes na posse do imóvel até a longínqua e incerta conclusão da liquidação representaria um ônus desproporcional à agravada e um prêmio à conduta procrastinatória dos devedores, colocando em xeque a própria autoridade do Poder Judiciário. A tutela de urgência foi, portanto, o remédio processual adequado e necessário para estancar o prejuízo e preservar o bem objeto do litígio.

Por fim, quanto à alegação de que o prazo para desocupação deveria ser de 30 dias, e não 15, cumpre notar que o prazo estipulado na sentença se refere ao mandado a ser expedido no bojo do cumprimento
definitivo
. Tratando-se de uma medida de
urgência
, deferida com base no art. 300 do CPC para mitigar um perigo iminente, é razoável e está dentro da esfera de discricionariedade do magistrado a fixação de um prazo mais exíguo, compatível com a natureza da tutela concedida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a r. decisão interlocutória agravada por seus próprios e aqui acrescidos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.